Tribunal: TJSP
Processo: 1054415-87.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Não ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Caráter infringente – Descabimento – Desnecessidade de expressa referência a todos os argumentos invocados – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054415-87.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado EDISON GIATTI LAHOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054415-87.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30908 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 1054415-87.2019.8.26.0053/50000
EMBGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBGDO. : EDISON GIATTI LAHOZ
VOTO No: 30908
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
omissão Não ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC
Caráter infringente Descabimento Desnecessidade de expressa
referência a todos os argumentos invocados
Questões
pertinentes já dirimidas fundamentadamente
Embargos
rejeitados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão
de
fls.
326/334,
sob
alegação
de
omissão,
para
fins
de
prequestionamento. Alega o recorrente que o caso em tela difere daquele tratado
no Tema no 377 pelo C. STF. Aduz que o embargado possui um único vínculo
com a Administração Pública, que é o de Delegado de Polícia, e que as aulas
ministradas por ele decorrem em razão do referido cargo. Assevera que todas as
parcelas remuneratórias recebidas em razão do cargo devem se sujeitar ao teto
remuneratório do funcionalismo público. Requer a análise da questão à luz dos
Temas nos 257, 480 e 282.
Recurso tempestivo.
Intimado, o embargado ofereceu resposta (fls. 09/11).
As partes não manifestaram oposição ao julgamento virtual.
(Resolução TJSP no 772/2017).
FUNDAMENTOS
Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054415-87.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30908 - B
3
O acórdão embargado, embora com fundamentação singela,
discutiu o cerne da questão devolvida que foi examinada e mereceu a solução
que a Câmara entendeu correta, embora com conclusão diversa daquela
esperada pelo recorrente.
Em que pese o inconformismo do recorrente, o fato é que
todas as questões foram enfrentadas e não há vícios no julgado que reconheceu
o direito de o embargado não se submeter ao teto constitucional, tendo em vista a
cumulação legítima do cargo de Delegado de Polícia Classe Especial e de
Professor junto à ACADEPOL, conforme previsto no art. 37, inc. XVI, da CF.
Ressalte-se
que
independentemente
do
vínculo
do
impetrante com a ACADEPOL, é de rigor o pagamento de sua remuneração de
forma isolada pelas aulas ministradas.
As razões de decidir estão bem expostas e os pontos aqui
levantados foram apreciados, não havendo se falar na ocorrência de quaisquer
vícios, nem tampouco afronta aos Temas nos, 257, 282, 377 e 480, apontados
pelo embargante.
Na verdade, o recorrente está inconformado com o
entendimento adotado por unanimidade pela Turma Julgadora.
Com efeito, seu intuito é o de obter a inversão do julgado,
bem como o reexame da matéria já julgada.
Contudo, se o resultado não foi consoante a sua orientação,
outro eventualmente será o caminho da reforma.
No mais, registre-se que é necessário respeitar os lindes
traçados no art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa, pois é incabível,
nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já
houve pronunciamento, com inversão em consequência, do resultado final.
E não se admite embargos de declaração infringentes, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054415-87.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30908 - B
4
que a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343): “Os
embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em caráter de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210,
114/351), não se justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ
154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi
decidida no acórdão.
E, ainda que o aresto não tenha feito expressa referência a
este ou aquele preceito legal ou constitucional, não cabe a alegação de omissão
a ser suprida por embargos de declaração.
É desnecessário que o julgado contenha expressa menção
aos dispositivos legais invocados pelas partes, se os pontos levantados foram
apreciados, como ocorreu em relação ao aresto embargado.
Cabe aqui transcrever parte do voto da Min. Denise Arruda,
Relatora do AgRg no Resp 462.431-RN-1a t, j. 16.08.2005, inserto na RT 841/213
a 217, porque pertinente:
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é
peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à
guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a res in iudicium deducta, o que se deu no
caso ora em exame.”
Enfatizo, ademais, não ser necessária a menção expressa de
dispositivos legais para viabilizar a interposição de recursos extraordinário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054415-87.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30908 - B
5
especial (Súmula no 211 do STJ e Súmula no 282 do STF), bastando que sejam
examinadas todas as questões relevantes para o julgamento.
Nesta linha, precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1o, DO RISTF. 1. A
repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso o
recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal
de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada.
(Questão de Ordem no AI no 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
DJ de 6/9/2007). 2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão
geral nos termos previstos em lei. Precedentes: AI 812.378-AgR, Rel. Min.
Cezar Peluso, Plenário, DJe 15/2/2011, e ARE 667.043-AgR, Rel. Min. Ayres
Britto, Plenário, DJe 9/8/2012. 3. O momento processual oportuno para a
demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político,
social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em
tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não
nas razões do agravo regimental, como deseja o agravante. Incide, aqui, o óbice
da preclusão consumativa. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido
assentou: “Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento Coima de
omissão. '... Os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual
obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há
omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de
forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em
fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. 2. A
decisão contrária ao interesse da parte não pode ser confundida com ausência
de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp
948047/MT - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em
11/12/2008, DJe 02/02/2009) Ademais, '... 1. Encontra-se assente o
entendimento nesta Corte no sentido de que o prequestionamento consiste no
debate e na solução da quaestio juris que envolva norma positiva tida por
violada, prescindindo de sua expressa menção no corpo do acórdão ... ' (AgRg
no REsp 100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra Laurita Vaz)
Mesmo os embargos manifestados com propósito de prequestionamento,
mesmo esses, se sujeitam à presença dos requisitos do artigo 535, do Código
de Processo Civil, de modo que não é apenas o propósito de prequestionamento
que franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir declaração,
àquele escopo. Recurso não provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.
(ARE 737177 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em
02/09/2014,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-184
DIVULG
22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)
E do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054415-87.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30908 - B
6
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A PROMOTOR, POR
AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5 DIAS PARA VIAGEM AO
EXTERIOR SEM COMUNICAR PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO
ACÓRDÃO EMBARGADO POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS NO
JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o E IV, DO
CPC/2105). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO:
NECESSIDADE
DA
DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu
cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535
do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a
reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. A regra do art. 489, § 1o, IV, do novo CPC, que, combinada com o disposto no
art. 1.022, parágrafo único, II, do mesmo Código, reputa omissa e nula (por falta
de fundamentação) a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador", pressupõe a existência de argumentos postos no recurso
que seriam fortes o bastante para infirmar a conclusão do julgador e que não
tenham sido por ele examinados.
3. Se o recorrente repisa, nas razões de seu recurso, exatamente os mesmos
argumentos já postos na inicial do mandado de segurança, não pode taxar de
omisso o acórdão que, além de efetuar sua própria análise da controvérsia,
reputa válidos os argumentos e teses utilizados pelo Tribunal a quo para
denegar a segurança pleiteada.
4. Não há como se imputar omissão ao acórdão recorrido se ele afastou todas
as alegações e teses postas no recurso, ainda que não na mesma ordem e com
a mesma numeração indicada nas razões recursais.
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo os recursos
que pretendem o prequestionamento de tema constitucional demandam a
demonstração concomitante da existência de um dos vícios do art. 535 do
CPC/1973 (ou 1.022 do CPC/2015) ou, na seara penal, do art. 619 do CPP.
Inexistindo as máculas apontadas pelo embargante, revela-se desnecessária a
manifestação expressa desta Corte sobre os dispositivos constitucionais
elencados nos declaratórios, tanto mais quando o acórdão embargado deixou
claro que tanto o processo administrativo disciplinar quanto o acórdão recorrido
do Tribunal de Justiça de São Paulo não padecem de nenhuma ilegalidade ou
inconstitucionalidade.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS 30.877/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 14/11/2017, DJe 24/11/2017)
Assim, os presentes embargos declaratórios, de nítido caráter
infringente, por não existir qualquer vício, não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054415-87.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30908 - B
7
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator